Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-10.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS E PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Em regra, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. O princípio da sucumbência informa a responsabilidade processual pelas despesas e honorários advocatícios.
2. O comportamento do apelante opondo resistência, contestação os termos da inicial e apresentando reconvenção, enseja a fixação dos ônus de sucumbência.
3. O apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, quer pelo princípio da sucumbência, quer pelo princípio da causalidade.
4. Negou-se provimento à apelação. Honorários recursais fixados.